Tribunal: TJMT
Processo: 1019106-16.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019106-16.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Ameaça, Crime Tentado, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[BRUNO CRIADO SARDINHA DA SILVA - CPF: 060.063.951-77 (RECORRENTE), WALTER DJONES RAPUANO - CPF: 840.468.484-72 (ADVOGADO), JAFFER BARBOSA SCHAPHAUSER - CPF: 006.900.711-08 (ADVOGADO), ALESSANDRA GOMES DA SILVA - CPF: 951.610.581-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LINDOMAR RODRIGUES PEREIRA - CPF: 571.930.531-91 (ASSISTENTE), MIGUEL ARCANJO DE PAULA NASCIMENTO - CPF: 020.499.341-57 (ASSISTENTE), MIRIAN SOUZA PACHECO - CPF: 031.402.271-67 (ASSISTENTE), SILVANA DA SILVA - CPF: 035.485.481-05 (ASSISTENTE), JENIFER DE ALMEIDA MONTEIRO - CPF: 038.970.551-98 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LAURO BENEDICTO DE AMORIM VALIM FRANCO - CPF: 000.026.091-69 (ADVOGADO), RUBENS VALIM FRANCO - CPF: 204.124.361-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ART. 121, §2o, INC. VI, C/C §2.o-A, INC. I, C/C ART. 14, INC. II, E ART. 147, NA FORMA DO ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.

PRELIMINAR
DE NULIDADE DA DECISÃO POR OFENSA AO ART. 93, INC. IX, DA CF – INOCORRÊNCIA – MOTIVAÇÃO SUCINTA QUE NÃO SE CONFUNDE COM AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – PRECEDENTES – EXPOSIÇÃO SATISFATÓRIA QUANTO À PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E AOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 413, §1.o, DO CPP – PRELIMINAR REJEITADA
–
MÉRITO
–
2.
PRETENDIDA A IMPRONÚNCIA OU A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO PARA LESÃO CORPORAL – IMPOSSIBILIDADE – PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DO CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOS AUTOS CAPAZES DE ATESTAR A POSSÍVEL PRESENÇA DE
ANIMUS NECANDI
NA CONDUTA – DECLARAÇÕES JUDICIAIS DA VÍTIMA E DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS – PRONÚNCIA QUE CONSTITUI MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – FATO QUE DEVE SER SUBMETIDO AO JUIZ NATURAL DA CAUSA, QUE É O CONSELHO DE SENTENÇA –
3.
VINDICADA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INDEFERIMENTO – SUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS MAIS BRANDAS –
4.
RECURSO CONHECIDO, COM REJEIÇÃO DA PRELIMINAR, E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

1.

Afasta-se a arguição de nulidade da pronúncia por carência de fundamentação idônea quando o órgão julgador expõe a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria que o convenceram a pronunciar o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri, nos exatos termos e dentro dos limites impostos pelo art. 413, §1.o, do CPP, mesmo porque, sabe-se que o magistrado não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa das suas teses, desde que demonstre os elementos concretos que motivaram a sua livre convicção. Precedentes.

2.

A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria ou participação, bem como os elementos capazes de indicar, a princípio, a possível presença de
animus necandi
na conduta, impõe-se a submissão do réu para ser julgado pelo Conselho de Sentença, assim como se dá na hipótese, em que as declarações judiciais da vítima e os testemunhos colhidos em juízo evidenciam que a negativa de autoria e a ausência de dolo constituem apenas uma das versões sustentadas no processo e não a única conclusão que se pode extrair das provas dos autos, as quais, portanto, deverão ser mais profundamente analisadas pelos senhores jurados,
ex vi
do preceito contido no art. 5.o, inciso XXXVIII, alínea
d
, da Constituição Federal.

3.

Considerando que o recorrente permaneceu segregado durante todo o curso do
judicium accusationis
, mostra-se inviável a concessão da liberdade provisória após a prolação da pronúncia, máxime quando subsistem inalterados os requisitos ensejadores da prisão preventiva, como ocorre
in casu
, já que o gravame à ordem pública e o perigo à integridade física e psíquica da vítima ainda ressaem evidentes a partir da gravidade concreta do
modus operandi
e do risco de recidiva, tornando assim insuficientes e inadequadas as medidas cautelares mais brandas.

4.

Recurso conhecido, com rejeição da preliminar de nulidade arguida, e, no mérito, desprovido.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

BRUNO CRIADO SARDINHA DA SILVA

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
BRUNO CRIADO SARDINHA DA SILVA
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da ação penal (PJe) n.o 1015568-21.2021.8.11.0002, que o
pronunciou
como incurso nas penas dos crimes tipificados no
art. 121, §2.o, inc. VI c/c §2.o-A, inc. I c/c art. 14, inc. II
, e no
art. 147,
caput
, na forma do art. 69,
todos do Código Penal
, com as implicações da Lei n.o 11.340/2006, a fim de ser submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Nas razões recursais disponíveis no ID 106623582, o recorrente suscita,
preliminarmente
, a
nulidade da decisão de pronúncia
, por violação ao preceito contido no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal.
No mérito
, almeja a
impronúncia
, alegando que inexistem provas nos autos capazes de implicar a sua autoria ou participação delitivas e,
subsidiariamente
, pede a
desclassificação
do crime doloso contra a vida para a infração prevista no art. 129, §9.o, do Código Penal, ante a ausência do elemento subjetivo ‘dolo’; ao que acrescenta, por fim, o pleito de
revogação da prisão preventiva
.

Em contrarrazões encartadas no ID 106623589, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao recurso.

Na fase do art. 589 do CPP, a MM.a Magistrada
a quo
manteve a r. decisão reprochada, por seus próprios fundamentos, consoante se vê no ID 106623592.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer visto no ID 109514985, opinou pelo
desprovimento

do
stricto sensu
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
DE NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA POR CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pela i. defesa.

Todavia, antes de adentrar no mérito da insurgência, verifica-se que, no bojo das razões recursais, o recorrente sustenta que
a decisão de pronúncia é nula
por
carência de fundamentação idônea
e por infringência à regra do
art. 93, inc. IX, da Constituição Federal
, argumentando que o d. juízo
a quo
se limitou a consignar no
decisum
os trechos da prova oral que o levaram a concluir pela admissibilidade da acusação, sem enfrentar as contradições e as inconsistências que, na intelecção defensiva, revestiriam os aludidos depoimentos.

Por outro lado, a
preliminar
não
comporta acolhida
.

Como se sabe,
a motivação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação
, desde que adequada ao caso concreto e suficiente para que a parte tenha plena compreensão da
ratio decidendi
, pois
o magistrado não está obrigado a refutar detalhadamente todos os argumentos apresentados pelas partes em defesa das suas teses
, bastando que, pela fundamentação efetivamente apresentada, seja possível compreender os motivos pelos quais se rejeitaram ou acolheram as pretensões deduzidas.

Sobre o tema, colho os seguintes julgados do e.
STJ
:

“1.
Decisão sucinta não se confunde com ausência de fundamentação, desde que adequada ao caso concreto e suficiente para que a parte tenha plena compreensão das razões pelas quais de seu recurso não se conheceu
”
. (AgRg no AREsp 1780561/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021) – Destaquei.

“3.
Ademais, ‘o julgador não está obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pela defesa, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas’
(...)”.
(AgRg no AREsp 865.325/MG, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 22/09/2017) – Grifei.

“6.
Não há nulidade processual quando o Tribunal julga integralmente a lide e soluciona a controvérsia em conformidade com o que lhe foi apresentado.
O julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa de suas teses, devendo, apenas, enfrentar a demanda observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
”.
(REsp 1832148/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 26/02/2020) – Destaquei.

Em idêntica toada firmou-se o posicionamento deste e.
TJMT
:

“1 - A exposição, mesmo que sucinta, dos motivos fáticos e das provas que autorizaram a condenação do agente, é suficiente para atestar a regularidade formal da sentença condenatória
e afastar a alegação de infringência ao art. 93, IX da CF;
os julgadores não são obrigados a responder todas as questões e teses aduzidas pelas partes em juízo, sendo, suficiente que exponham os fundamentos que embasam sua decisão, como ocorreu na espécie, com evidente exclusão da tese defensiva”
.
(TJ-MT - APR: 0000544-64.2018.811.0037 MT, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 05/08/2020, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/08/2020) – Destaquei.

“Não há nulidade da sentença por falta de fundamentação quando o magistrado utilizou em sua decisão provas produzidas em ambas as fases da persecução penal, cabe salientar que
o julgador não está obrigado a examinar todas as questões suscitadas pelas partes
, quando da análise do contexto probatório, restarem suficientes as razões de decidir.

A sentença é um ato de inteligência e lógica do juízo, e não um questionário a ser respondido
.
(...)”.
(TJ-MT 0001030-62.2020.811.0010 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 24/03/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/03/2021) – Grifei.

Na hipótese em apreço, analisando detidamente o édito impugnado, infere-se que a MM.a Magistrada prolatora
justificou satisfatoriamente a admissibilidade da acusação
e a
remessa da causa ao crivo do Conselho de Sentença
, embasando a pronúncia do réu sobre os elementos probatórios colhidos
em audiência instrutória
, especificamente as declarações da vítima
Jenifer de Almeida Monteiro
e os depoimentos das testemunhas
Mirian Souza Pacheco Oliveira
e
Silvana da Silva
(ID 106623569).

Ademais, em que pese a alegação recursal de que não foram exaustivamente analisados todos os pontos das aludidas oitivas judiciais [dentre os quais aqueles tidos por contraditórios e inconsistentes pela i. defesa], é certo que
tal arguida tampouco conduz ao almejado reconhecimento de nulidade decisória
, haja vista a própria natureza da decisão de pronúncia e
os limites impostos pelo art. 413, §1.o, do Código de Processo Penal
, que impõem ao órgão julgador motivar o seu convencimento de forma comedida, com arrimo na prova da materialidade e nos indícios
suficientes
de autoria ou participação delitivas,
exatamente como ocorreu
in casu
.

Com estas considerações,
REJEITO

a preliminar
arguida.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Verte da denúncia que, no dia 14/05/2021, por volta de 00h10min, nas proximidades de um comércio de espetos situado na Rua Uirapuru, n.o 09, Quadra 42, bairro Parque do Lago, na Comarca de Várzea Grande/MT, o recorrente
BRUNO CRIADO SARDINHA DA SILVA
, por razões da condição do sexo feminino, em situação envolvendo violência doméstica e/ou familiar, supostamente tentou matar a vítima
Jenifer de Almeida Monteiro
, sua ex-namorada, jogando o veículo que conduzia para cima da jovem, e somente não consumou o intento por circunstâncias alheias à sua vontade, na medida em que a ofendida conseguiu se desvencilhar e se abrigar em uma casa (
Fato 01
).

Ressai da exordial acusatória, outrossim, que, nas mesmas condições de data e de local mencionadas acima, o recorrente
BRUNO CRIADO SARDINHA DA SILVA
ameaçou causar mal injusto e grave à vítima
Jenifer de Almeida Monteiro
, sua ex-namorada (
Fato 02
).

A peça incoativa narra que o ora insurgente e a vítima mantiveram relacionamento íntimo de afeto e que, no dia dos fatos, estavam separados havia aproximadamente 02 (dois) meses.

Segundo a proposição ministerial, na data fatídica, a ofendida encontrava-se em um comércio de espetos, ocasião em que o increpado chegou ao local em seu veículo e jogou o carro para cima dela, no afã de matá-la. Ato contínuo, a vítima se desvencilhou, pulando contra a grade de um portão, após o que o réu desembarcou e puxou a jovem, em uma tentativa de colocá-la dentro do automóvel, a qual restou frustrada porque a roupa da ofendida não resistiu e rasgou.

Por fim, a preambular pontua que a vítima logrou êxito em se abrigar na varanda de uma residência e que o recorrente, por seu turno, proferiu ameaça contra ela, dizendo que
“eu sei onde você mora, você mora longe, eu vou te pegar, o que é seu tá guardado”
, antes de foragir do local.

Diante desses fatos, o recorrente foi
denunciado
, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na sua
pronúncia
pela prática dos delitos previstos no
art. 121, §2.o, inc. VI, c/c §2.o-A, inc. I, c/c art. 14, inc. II
, e no
art. 147,
caput
, na forma do art. 69,
todos do Código Penal
, com as implicações da Lei n.o 11.340/2006, a fim de ser julgado pelo Egrégio Tribunal do Júri, contexto em que agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Dos pedidos de impronúncia e de desclassificação da conduta formulados pelo recorrente
:

Conforme relatado, o recorrente postula a
impronúncia
, argumentando que os elementos que o implicam no delito consistem unicamente nas
contraditórias declarações da vítima
, as quais não encontrariam respaldo nos
inconsistentes depoimentos testemunhais
, e,
subsidiariamente
, vindica a
desclassificação
do crime doloso contra a vida para o delito de lesão corporal, sob a alegação de que se limitou a tentar puxar a vítima e que tal
conduta não se revestiu de
animus necandi
.

Como é cediço, a pronúncia constitui decisão de
mera

admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade

criminosa
e
indícios
suficientes
da autoria ou participação delitivas
, consoante dispõe o art. 413,
caput
e §1.o do Código de Processo Penal.

Isto porque, há que se ter em princípio que os crimes dolosos contra a vida se sujeitam, por força de expressa determinação constitucional, a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri [art. 5o, inciso XXXVIII, alínea
d
] e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss.), visando assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja invariavelmente submetida à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que antes se evidencie a provável prática de um delito da sua competência.

O rito bifásico tem início com a
instrução preliminar ou

judicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da
admissibilidade

da acusação
, mediante um
juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos
e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na
pronúncia
do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na
impronúncia
ou na
absolvição sumária
, ou mesmo na
desclassificação
da infração penal.

Assim, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria ou participação
no crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o incursionar, inclusive com as qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Nesse momento, os “indícios suficientes” devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso,
mesmo que de maneira não plenamente segura
, mas o bastante para submetê-lo ao julgamento de seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias.

Deve-se ter em conta ainda que, ao prolatar um
juízo fundado de
suspeita
das imputações
, não compete ao magistrado singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar conclusões ou convencimento absolutos no sentido de que tal agente é ou não o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Por sua vez, sabe-se que a
impronúncia
, instituto previsto no
art. 414 do Código de Processo Penal
, é a antítese da pronúncia e, de tal forma, será
reconhecida quando
não
houver prova da existência do crime ou indícios mínimos acerca da autoria ou de participação
. Nessa hipótese, encerra-se a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri com decisão
sem
julgamento de mérito
, o que não inviabiliza o oferecimento de novas denúncias acaso sobrevenha a produção de elementos inéditos acerca do fato ilícito.

Já a
absolvição sumária
, disposta no art. 415 do Código de Processo Penal, materializa-se em quatro hipóteses distintas:
i)
quando provada a inexistência do fato;
ii)
se provado que o acusado não é o autor nem partícipe do crime;
iii)
quando o fato não constituir infração penal;
iv)

se demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão de crime.

Para que haja o reconhecimento de quaisquer dessas circunstâncias, todavia,
é preciso um
juízo de certeza
, pois, aqui, haverá a prolação de
julgamento
com
resolução do mérito
, o que, além de certificar a inocência do réu, impede a sua submissão ao juiz natural da causa, isto é, o Conselho de Sentença.

No que tange à
desclassificação
, está prevista no
art. 419 do CPP
e consiste em conferir novo enquadramento jurídico à capitulação do crime atribuído ao processado, ocorrendo nas hipóteses em que o juízo togado, mediante o raso cotejo das provas dos autos,
verificar a ausência manifesta e flagrante de
animus necandi

ou que a conduta apurada, a toda evidência, não se insere no rol de crimes previstos no art. 74, §1.o, do CPP, situações em que deverá, então, remeter os autos à Justiça competente para processar e julgar a causa.

Neste ponto, convém esclarecer que, tal qual a decisão de absolvição sumária,
o
decisum
desclassificatório também
exige um juízo de certeza
, pois, embora não encerre o processo,
impede a submissão do caso ao seu juiz natural
, que é o corpo de jurados, a quem compete a
análise aprofundada e exauriente
acerca do conjunto fático-probatório e,
em última instância, do
elemento subjetivo do agente
, ou seja, da presença ou não de dolo na sua conduta
.

Assim sendo,
o acolhimento dos pedidos de impronúncia e de desclassificação da conduta
, na forma em que aviados pelo recorrente neste caso concreto, depende necessariamente da
cabal ausência de provas de autoria
ou participação no delito doloso contra a vida
ou da
demonstração inequívoca
acerca da
falta de dolo
na conduta
, caso contrário, caberá à Corte Leiga dirimir as dúvidas existentes, inclusive quanto ao elemento epistêmico do réu, haja vista a competência constitucional do Júri para julgar a causa, em
todos
os seus termos.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, tem-se que a
materialidade
da infração penal
extrai-se do boletim de ocorrência (ID 106623451 - Pág. 3/5) e da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

Por oportuno, a despeito da ausência de submissão da vítima a exame de corpo de delito ou de perícias no veículo do réu e no local do crime, frise-se que as declarações da ofendida atestam que ela não chegou a ter a sua integridade física lesionada em decorrência do fato ilícito e que o carro supostamente conduzido pelo acusado não chegou a prensar o portão da residência, de modo que,
à míngua de lesões corporais ou avarias materiais,
a priori
, conclui-se que sequer existiriam vestígios passíveis de serem aferidos e examinados pela via pericial
.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, verifica-se a presença de indícios mínimos suficientes, ao menos para esta fase processual de prelibação, para situar o ora recorrente
BRUNO CRIADO SARDINHA DA SILVA
no evento delitivo e respaldar o seu pronunciamento ao Júri Popular, porquanto,
em ambas as fases processuais
, foi indigitado pela ofendida como o agente que teria atentado contra sua vida.

Com efeito,
ao ser ouvida perante a autoridade judiciária
, a vítima
Jenifer de Almeida Monteiro
relatou que namorou com o réu por um ano e meio e que, à época dos fatos, já haviam terminado o relacionamento.

Sobre a imputação da denúncia propriamente dita, a ofendida contextualizou que, após o término do seu expediente laboral, dirigia-se de carona com uma amiga até o “espeto” para jantar, mas quando desembarcou da motocicleta,
deparou-se com o acusado em seu veículo, situação em que
este jogou o carro para cima dela, dizendo que a mataria
.

A vítima prosseguiu relatando que
o acusado investiu com o automóvel na sua direção por mais de uma oportunidade
e que ela conseguiu se desvencilhar
e entrar na propriedade onde funcionava o “espetinho”, ou seja, na casa da moça que a ajudou,
o que fez com que o recorrente não conseguisse atingi-la
.

Ainda segundo a narrativa da vítima, antes dela se proteger no imóvel,
o ora insurgente jogou o carro contra si por duas vezes
,
na sua impressão, com clara intenção homicida
, antes de tentar
puxá-la pelas vestes para dentro do veículo, apenas não logrando êxito em arrebatá-la porque o agasalho que vestia não resistiu e rasgou
.

Nas exatas palavras da ofendida,
“(...) nisso ele ficou rodeando e
jogou o carro em cima de mim duas vezes, para me matar mesmo
. E aí, ele ainda me
puxou pelo agasalho que eu estava vestida, para me arrastar, só que o agasalho não resistiu e acabou rasgando
, aí eu consegui entrar para dentro. (...).
Ele jogou o carro na calçada, ele jogou para passar realmente em cima de mim
. (...).
Eu me joguei na grade do portão
”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 106623533 e ID 106623534) – Destaquei.

Ao ser indagada neste sentido pela i. representante ministerial, a vítima respondeu ter reconhecido com certeza tanto o agente que a atacou quanto o veículo que ele ocupava, especificando se tratar,
em tese
, do ora recorrente
BRUNO CRIADO SARDINHA DA SILVA
e do
Toyota Etios
de cor cinza, pertencente ao falecido pai do increpado.

A vítima detalhou também que, além de atentar contra a sua vida, o
réu teria gritado para si, por duas vezes:
“eu vou te matar”
e
“o que é seu está guardado”
; e
declarou que não chegou a se machucar
: seja porque conseguiu escapar das investidas com o automóvel, pulando na grade do portão do “espetinho”; seja porque logrou êxito em se soltar das puxadas quando o seu agasalho rasgou.

Por fim, ao ser questionada pela i. defesa, a vítima elucidou que a
sua amiga a havia deixado na esquina do comércio de espetos
e que
os ataques foram levados a efeito enquanto a declarante caminhava rumo ao “espetinho”
, bem assim pormenorizou que, quando das investidas automobilísticas,
por pouco não chegou a ficar imprensada entre o suposto carro do réu e o portão do imóvel
.

Como se sabe,
em se tratando de crimes praticados no âmbito doméstico e/ou familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância probatória
, notadamente quando corroborada por outros elementos, pois, na maioria das vezes, tais condutas delitivas são levadas a efeito na clandestinidade.

Nesse sentido consolidou-se a jurisprudência do e. STJ:

“1.
A palavra da vítima
, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos,
possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher
”
. (HC 461.478/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 12/12/2018) – Grifei.

“4. A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade”
. (HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020) – Negritei.

No caso em tela, não obstante o crime, em tese, tenha sido perpetrado na via pública, tal peculiaridade, por si só, não afasta a clandestinidade da conduta ou o valor probatório das declarações da ofendida, afinal, segundo a vítima, a cena do crime já se encontrava erma por ocasião do avançado horário fatídico [aproximadamente 00h10min].

Ademais, é certo que,
ao menos neste primeiro momento
, o depoimento da vítima
não
pode ser encarado como isolado nos autos ou desprovido de qualquer respaldo no conjunto probatório, pois,
ao ser ouvida em juízo
, a testemunha
Mirian Souza Pacheco Oliveira
, proprietária do comércio de espetos em cujas proximidades se deram os fatos, aduziu que havia acabado de encerrar o expediente e se encontrava no interior da sua residência, quando
a vítima chegou
“desesperada”
no domicílio e se escondeu perto do freezer localizado na área externa da vivenda
.

A testemunhante em questão também

declarou,
em audiência instrutória
, que, segundo lhe relatou a própria ofendida no momento fatídico,
ela estava com a jaqueta rasgada e tentava se esconder de um ex-namorado
.

No mesmo diapasão, a testemunha
Silvana da Silva
asseverou,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, que, depois de sair do serviço com a vítima e deixá-la na praça próxima ao comércio de espetos, enquanto se afastava,
notou que a ofendida gritou por ela chamando-a de volta e percebeu um carro indo para o lado

de Jenifer
, todavia, prosseguiu se dirigindo até a sua residência e,
quando voltou, já se deparou com a vítima pendurada na grade do “espetinho”, tentando entrar no estabelecimento e pedindo ajuda enquanto era puxada pela roupa
.

A declarante complementou que a ofendida seria arrastada se não conseguisse se desvencilhar e, ao ser indagada pelo
Parquet
,
confirmou ter visto um automóvel subindo na calçada e se deslocando rumo à vítima
, a qual posteriormente
confidenciou à testemunha que o réu a havia ameaçado dizendo algo do tipo
“de hoje não passava”
.

Por outro lado, no que concerne às contradições dos depoimentos da vítima e das testemunhas suscitadas pela combativa defesa nas razões recursais [a exemplo de quem abriu o portão da residência onde a vítima obteve guarida e se o réu chegou ou não a descer do veículo no momento em que, em tese, puxou a vítima pelas roupas], frise-se que
tais inconsistências
, ainda que porventura procedentes,
referem a aspectos tangenciais e periféricos da dinâmica que cingiu a empreitada delitiva
e, por isso mesmo,
não se prestam a elidir, de plano, as elementares essenciais e configuradoras das condutas típicas, ilícitas e culpáveis atribuídas ao acusado na denúncia
.

Desse modo, ao menos por ora, as incongruências na prova oral apontadas pela defesa técnica, por si sós, não dão azo à reforma da decisão reprochada, mesmo porque,
é sabido que a decisão de pronúncia não condena ninguém
, mas tão somente submete a causa ao seu juiz natural, isto é, ao Egrégio Tribunal do Júri, detentor da competência para analisar mais profundamente os elementos probatórios.

Quanto à tese de
ausência de
animus necandi
na conduta
, tem-se que o seu acolhimento, no atual momento processual, mostra-se
igualmente inviável
, pois há elementos nos autos respaldando a possibilidade de que o réu, em tese, tenha agido com intenção homicida, uma vez que as declarações prestadas
em juízo
pela vítima evidenciam que
a conduta do acusado não teria se limitado a puxá-la pelas vestes
, mas
também teria consistido em
jogar o carro, por duas vezes, na direção da ex-namorada, no suposto afã de lhe ceifar a vida
.

Assim sendo,
a
simples
dinâmica que envolveu o
modus operandi
, em tese, utilizado para a execução delitiva
, conforme narrada na denúncia e, ao menos
a priori
, corroborada pelas declarações judiciais da vítima, demonstra que
não se apresenta totalmente dissociada dos autos a possibilidade de que a conduta do increpado tenha se imbuído de dolo, ainda que na modalidade eventual
.

Em situação semelhante, ou seja, em que a aferição do elemento psicológico do agente demandava aprofundado cotejo probatório, o e. STJ entendeu pela legalidade do acórdão que ratificou a decisão de pronúncia e remeteu o pleito desclassificatório ao crivo dos senhores jurados, conforme se vê do seguinte julgado:

“
(...).
2. Embora o art. 419 do Código de Processo Penal autorize que o juiz se convença da existência de crime diverso e possa desclassificar a conduta para outro delito, tal decisão somente poderá ser adotada ante a
certeza
de que a conduta praticada configura outro delito.
Caso contrário
, havendo dúvidas quanto à tese defensiva, caberá ao Tribunal do Júri dirimi-la
.
3.
No caso concreto,
a narrativa dos fatos
, tal qual reconhecida pelo Tribunal de origem,
impede a análise do elemento subjetivo do tipo por juiz togado. O

exame da desclassificação da conduta deverá ser realizado pela Corte Popular, juiz natural da causa, pois demandará minuciosa análise da conduta do réu, para concluir pela existência ou não do animus necandi
.
4. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no REsp 1128806/SP, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2015, DJe 26/06/2015) – Grifei.

Diante deste cenário, embora haja elementos nos autos capazes de respaldar as teses negativa de autoria e de ausência de dolo na conduta, por outro lado, é inarredável reconhecer também que
existem elementos bastantes
, ao menos nesta fase processual,
para demonstrar a plausibilidade da proposição acusatória deduzida pelo
Parquet
na denúncia
, de modo que
as teses defensivas
não
constituem a única conclusão que se pode extrair do conjunto probatório
.

Justifica-se
, pois, a submissão do réu ao julgamento de seus pares no Conselho de Sentença,
competindo-lhe eleger entre as correntes de interpretação probatória aquela que entenderem mais verossímil
, mediante sua íntima convicção.

Dito de outra forma,
a tese defensiva, à primeira vista, constitui
apenas uma das versões
sustentadas no processo
e
, ante a existência de duas teses opostas arguidas pelas partes, ambas com arrimo no arcabouço probatório,
a incerteza deve ser remetida à apreciação da Corte Popular
, a quem incumbe a análise aprofundada e exauriente do conjunto probatório e, em última instância, o julgamento da causa, por força de mandamento com envergadura constitucional.

Frise-se que
não
se está aqui a falar de aplicação do famigerado princípio
in dubio pro societate
, mas tão somente se está a reconhecer que, além dos pilares que sustentam a tese defensiva,
há nos autos também elementos suficientes,
produzidos em juízo
, e que,
em tese
, poderiam vir a embasar a prolação de um édito eventualmente condenatório, o que afasta a conotação de hipótese excepcionalíssima que justificaria a subtração, por parte deste Tribunal togado, da competência do juiz natural para julgar a celeuma.

Sobre a matéria, trago à baila o judicioso escólio de Eugênio
PACELLI
, com cuja lição me filio e aqui faço coro,
in verbis
:

“
É costume doutrinário e mesmo jurisprudencial entendimento segundo o qual, nessa fase de pronúncia, o juiz deveria (e deve) orientar-se pelo princípio do ‘in dubio pro societate’
, o que significa que, diante de dúvida quanto à existência do fato e da respectiva autoria, a lei estaria a lhe impor a remessa dos autos ao Tribunal do Júri (pela pronúncia).
Na essência, é mesmo assim
.
Mas
acreditamos que
por outras razões
. Parece-nos que
tal não se deve ao ‘in dubio pro societate’
, até porque não vemos como aceitar semelhante princípio (ou regra) em uma ordem processual garantista
. Não se pode perder de vista que
a competência para julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, conforme exigência e garantia constitucional. Por isso, só excepcionalmente é que tal competência poderá ser afastada. Na fase da pronúncia, o que se faz é unicamente o encaminhamento regular do processual ao órgão jurisdicional competente, pela inexistência das hipóteses de absolvição sumária e de desclassificação
”.
(PACELLI, Eugênio. – Curso de processo penal. – 24. ed. – São Paulo: Atlas, 2020, p. 560/561) – Grifei.

Com tais considerações, reputo plenamente
admissível

a acusação
em face do recorrente e
mantenho
a r. decisão de
pronúncia
,
refutando-se
, pois, os pedidos de impronúncia e de desclassificação da conduta para lesão corporal.

2.

Do pedido de revogação da prisão preventiva
:

Por fim, o recorrente vindica a revogação da sua prisão preventiva, alegando a ocorrência de excesso de prazo, a ausência do
periculum libertatis
e a existência de predicados pessoais favoráveis.

O pleito liberatório tampouco comporta provimento.

Como é cediço, o art. 413, §3.o, do CPP dita que, ao prolatar a pronúncia
“
o juiz decidirá, motivadamente, no caso de manutenção, revogação ou substituição da prisão
ou medida restritiva de liberdade anteriormente decretada e, tratando-se de acusado solto, sobre a necessidade da decretação da prisão ou imposição de quaisquer das medidas previstas no Título IX do Livro I deste Código”.

Outrossim, sabe-se que,
n
a atual sistemática jurídica, a prisão preventiva constitui medida excepcional e só será legal se estiverem presentes os
indícios suficientes de autoria
e
prova da materialidade delitiva
, constituindo o
fumus comissi delicti
, além da presença de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do CPP, quais sejam, a
garantia da ordem pública
, da
ordem econômica
, a
conveniência da instrução criminal
e a
garantia da aplicação da lei penal
, a consubstanciar o
periculum libertatis
,
os quais devem ser conjugados ainda com pelo menos uma das condições de admissibilidade arroladas na norma do artigo 313 do
códex
adjetivo.

Com arrimo nessas assertivas, saliente-se desde já que descabe cogitar, na hipótese, a existência de excesso de prazo, porquanto a primeira etapa do rito bifásico dos processos de competência do Tribunal do Júri [
judicium accusationis
] encontra-se encerrada e
o réu já foi inclusive pronunciado
.

Sobre o tema, dispõe o enunciado de
Súmula n.o 21 do e. STJ
:

“
Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução
”
. – Grifei.

Ademais, depreende-se dos autos que o réu foi preso em flagrante no dia
14/05/2021
, data em que a custódia foi convertida em prisão preventiva, bem como que, entre o recebimento da denúncia em
31/05/2021
e a prolação do édito de pronúncia em
01/09/2021
, transcorreu
menos de 06 (seis) meses
, o que elide a ocorrência de mora ou desídia judicial.

No que concerne à alardeada
carência do
periculum libertatis
, infere-se da r. decisão objurgada que o
carcer ad cautelam
foi decretado e mantido com base no
risco à ordem pública
, derivado da
gravidade em concreto da conduta
, constatada a partir do
modus operandi
supostamente utilizado para a prática delitiva
, na medida em que o réu teria
abordado a vítima em via pública
e, em tese,
jogado o seu veículo contra ela por mais de uma vez
, assim como teria
tentado arrebatar a ofendida para dentro do automóvel
, apenas não consumando o seu intento porque a jovem conseguiu se desvencilhar e buscar socorro.

A propósito, já assentou o e. STJ que,
“segundo reiterada jurisprudência desta Corte,
a periculosidade do agente, evidenciada no modus operandi do delito, é fundamento idôneo para justificar a prisão preventiva
, tendo como escopo o resguardo da
ordem pública
, como ocorreu na espécie”
.

(RHC 102.093/PB, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019) – Grifei.

Ademais, entendo que a segregação cautelar subsiste
imprescindível também para resguardar a incolumidade física e psíquica da vítima e obstar eventual renitência
, pois, segundo ela expôs
em juízo
,
já teria sido agredida pelo réu em oportunidade pretérita
, sendo que, ainda segundo a narrativa da ofendida, anteriormente aos crimes aqui apurados,
ela supostamente vinha sendo perseguida pelo ex-namorado, inclusive no seu local de trabalho.

Sobre o tema, colho judicioso precedente deste e. Sodalício estadual:

“HABEAS CORPUS –
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER
– LEI N.o 11.340/2006 – LESÃO CORPORAL E CÁRCERE PRIVADO – CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – INSUFICIÊNCIA –
NECESSIDADE DE RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA
– CAUTELARES ALTERNATIVAS INEFICAZES – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA DO PARECER.
Os solitários predicados pessoais favoráveis ao paciente são insuficientes para revogar a medida extrema de restrição da liberdade e
não há o que se falar em substituição da prisão por cautelares dela diversas se presentes os requisitos para a preventiva, especialmente, com o fito de resguardar a integridade física e psíquica da vítima de violência doméstica e familiar
, ainda mais, considerando a superveniência de denúncia imputando ao paciente o crime de cárcere privado praticado com fins libidinosos”
. (TJ-MT 10159285920218110000 MT, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 17/11/2021, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/11/2021) – Grifei.

Não bastasse, é certo que o pronunciado
permaneceu segregado durante todo o curso do sumário da culpa
, de modo que,
inexistindo alteração no quadro fático que ensejou a medida extremada, não há falar em liberdade provisória
.

Nesse sentido, o Tribunal da Cidadania orienta que
“
o acusado respondeu preso durante todo o iudicium accusationis, de modo que, não alterado o quadro fático, seria, no mínimo, incongruente a revogação da prisão
”.
(HC 442.370/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 22/06/2018) – Negritei.

Aliás, friso que esta C.
Terceira Câmara Criminal,
em duas oportunidades distintas
, teve a chance de avaliar a legalidade da prisão preventiva do ora recorrente
, ao julgar o
Habeas Corpus
n.o 1009375-93.2021.8.11.0000 e o
Habeas Corpus
n.o 1016179-77.2021.8.11.0000, sendo que,
em ambas as ocasiões
,
por unanimidade, a ordem liberatória restou denegada
.

Outrossim, cumpre salientar que a
necessidade
e
adequação
do
carcer ad cautelam
, decorrentes da
gravidade concreta da conduta e do risco de recidiva
, na hipótese, tornam
insuficientes
e
ineficazes

as acautelatórias mais brandas do art. 319 do CPP, conforme a exegese do
art. 282, §6.o, do CPP
.

Nesse sentido:

“6. É
inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, pois a gravidade concreta do delito demonstra serem
insuficientes para acautelar a ordem pública
”
.

(HC 664.175/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 27/08/2021) – Destaquei.

Por derradeiro, com relação aos predicados pessoais abonatórios invocados pela i. defesa, frise-se que, a teor do
Enunciado Orientativo n.o 43
da Jurisprudência Uniformizada da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT,
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017) – Negritei.

Indefere-se
, pois, o pedido de
revogação da prisão preventiva
.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso em sentido estrito interposto por
BRUNO CRIADO SARDINHA DA SILVA
, a fim de
REJEITAR
a preliminar de nulidade
arguida pela i. defesa, e,
no mérito
,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. decisão de pronúncia proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da ação penal (PJe) n.o 1015568-21.2021.8.11.0002.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022